Tribunal: TJDFT
Processo: 0756641-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por pessoa física em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente/salário, vinculados a contratos de empréstimo firmados com o banco, com fundamento na Res. n. 4.790/2020 do BACEN e no Tema 1085 do c. STJ. A sentença determinou o cancelamento da autorização para descontos automáticos na conta salário do autor, sobretudo em relação aos contratos indicados na exordial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a revogação unilateral, pela parte consumidora, da autorização de débito automático em conta corrente/salário, relativa a contratos de empréstimo celebrados com o banco apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § único do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 3.1. O Tema 1.085 firmado pelo c. STJ não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 3.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes.
4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do demandante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível ao consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.